Tribunal: TJMT
Processo: 1003402-08.2022.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003402-08.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA POUZO COSTALDI - CPF: 769.246.881-87 (APELADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE MERCADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BMG SA, visando reformar a sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória n.o 1003402-08.2022.8.11.0006, ajuizada por

EWERTON SANTANA GONCALVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil julgo parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

- Determino a apuração das taxas de juros praticadas no contrato objeto da lide, bem como as taxas médias de juros praticadas pelo mercado na época das respectivas contratações e com relação às respectivas operações de crédito, ambas em fase de liquidação de sentença;

- Determino a aplicação dos juros da taxa média de mercado da modalidade cartão de crédito consignado (disponibilizada pelo BACEN), vigente à época da contratação, sobre o saldo devedor oriundo da utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais – salvo se os juros pactuados forem menores;

- Determino a conversão, tão somente, das operações que concedeu/creditou valores a autora diretamente em sua conta bancária, para a modalidade empréstimo pessoal consignado, bem como a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado à época das respectivas contratações, com relação à referida modalidade – salvo se os juros pactuados forem menos onerosos à Devedora;

- Determino a apuração da existência de eventuais valores pagos em excesso pela Autora em fase de liquidação de sentença, bem como a restituição de eventuais valores apurados à Requerente na forma simples, estes corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir de cada desconto;

- Determino a compensação de eventuais valores à serem restituídos ao Autor sobre o saldo devedor do contrato (débito vencido);

-Declaro prescrito o direito ao ressarcimento de valores referentes saques ou eventual utilização do cartão de crédito para compras anteriores a 03/05/2012, eis que passados mais de 10 anos desde a propositura da ação;”

Em suas razões de ID. 157564426, o banco apelante aduz preliminarmente a ocorrência da prescrição e decadência. No mérito, aduz a legalidade da capitalização de juros. Sucessivamente, aduz que a correção monetária e os juros devem incidir desde a citação.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID.1575644325 por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, a parte apelante sustenta preliminarmente a ocorrência da prescrição e decadência.

No que concerne à prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme já consignado na sentença. Assim, considerando que o empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite do autor, não há que se falar em prazo prescricional.

No mesmo seguimento é o entendimento acerca da decadência, uma vez que a relação jurídica é de trato sucessivo, tendo como
termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).”

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Quanto ao mérito, sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este o entendimento da Súmula no 596 do STF:

“Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade das taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, entendeu que há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.

No caso em comento, o juízo de primeiro grau apenas determinou a apuração dos possíveis excessos em fase de liquidação de sentença, quando de fato serão verificados se as taxas fixadas estavam de acordo com o mercado à época da transação.

Assim, não tem sido apontado nessa fase processual se houve, de fato, aplicação de taxas superiores à taxa média do mercado, não há falar em reforma da sentença nesse ponto.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023